Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602966-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L
J Á
R E A L I Z A D O .
IDENTIFICAÇÃO, PELOS EXTRATOS
Num. 43745513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

ELETRÔNICOS, DE CONTA BANCÁRIA
NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONTA ENCERRADA NO
MESMO DIA DE SUA ABERTURA.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO.CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019,
providência esta que já foi adotada pelo
candidato, sendo desnecessária
determinação nesse sentido.

2. A identificação, pelos extratos
eletrônicos, de conta bancária não
registrada na prestação de contas no
presente caso não representou prejuízo
à fiscalização, tendo em vista que a
aludida conta bancária foi aberta por
equívoco pela instituição financeira e
encerrada no mesmo dia de sua
abertura.

3. Considerando os valores diminutos
das irregularidades e a ausência de
indícios de má-fé, é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43745513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 2310201

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602966-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DALMEY FERNANDO WERLANG -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DALMEY FERNANDO WERLANG
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DALMEY FERNANDO WERLANG (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745513
20/10/2023
14:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.688

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602966-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DALMEY FERNANDO WERLANG DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: DALMEY FERNANDO WERLANG
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L
J Á
R E A L I Z A D O .
IDENTIFICAÇÃO, PELOS EXTRATOS
Num. 43745513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

ELETRÔNICOS, DE CONTA BANCÁRIA
NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONTA ENCERRADA NO
MESMO DIA DE SUA ABERTURA.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO.CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019,
providência esta que já foi adotada pelo
candidato, sendo desnecessária
determinação nesse sentido.

2. A identificação, pelos extratos
eletrônicos, de conta bancária não
registrada na prestação de contas no
presente caso não representou prejuízo
à fiscalização, tendo em vista que a
aludida conta bancária foi aberta por
equívoco pela instituição financeira e
encerrada no mesmo dia de sua
abertura.

3. Considerando os valores diminutos
das irregularidades e a ausência de
indícios de má-fé, é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43745513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DALMEY FERNANDO
WERLANG, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 27/10/2022, de acordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político.

Foi emitido Parecer de Diligências (id. 43649410), no qual foram apontadas críticas
e necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato protocolou petição com juntada de documentos diretamente
no PJe (ID 43656928 e seguintes) e apresentou prestação de contas final retificadora (ID
43657209 e seguintes)

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43662520), manifestou-se pela aprovação com ressalva
, em virtude do relatado nos itens item 6.1 (omissão de despesas com impulsionamento de
conteúdo), item 6.2 (omissão de despesa) e item 9 (existência de conta bancária na base de
dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de contas).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (ID
43724547).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43745513 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DALMEY FERNANDO
WERLANG, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

Pelo candidato foi declarada receita de R$ 30.560,91, com a seguinte composição:

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas pela unidade técnica em
seu Parecer Conclusivo.

Omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo

Segundo o item 6.1 do parecer conclusivo, havia sido apontado no parecer de
diligências a existência das seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Gastos eleitorais com empresas do grupo FACEBOOK e ADYEN -

O parecer conclusivo informa que na prestação de contas final retificadora foram
registrados 03 (três) gastos eleitorais cadastrados com o tipo ‘despesas com impulsionamento de
conteúdo’:

Todos os gastos eleitorais relacionados na tabela retro possuem, como
documentação vinculada, boletos de pagamentos emitidos pelo fornecedor e comprovantes de
pagamentos, pagos com FEFC.

Mediante pesquisa das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do prestador de
contas, disponível à consulta pública por quaisquer interessados na página oficial
D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001614503/nfe
s), constata-se a existência de 01 (uma) Nota Fiscal Eletrônica válida, emitida por fornecedor do
Num. 43745513 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

referido empresarial:

O setor técnico destaca não haver informações a respeito da origem os recursos
utilizados para o pagamento da diferença entre o valor total dos gastos eleitorais
registrados na prestação de contas final retificadora em exame e o valor da mencionada
Nota Fiscal Eletrônica, que perfaz o montante de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), o qual
não transitou pelas contas bancárias de campanha.

Pelo prestador de contas houve recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de
R$ 310,00 (trezentos e dez reais), resultante da soma de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) com
R$ 80,00 (oitenta reais), referente à crítica a seguir exposta, mediante emissão de GRU e
respectivo comprovante de pagamento (ID 43657033).

Não obstante o recolhimento realizado pelo prestador, a inconsistência foi mantida
pelo setor técnico, apenas em face da existência de RONI – recurso de origem não identificada,
observado o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Com efeito, o recolhimento realizado não afasta a irregularidade decorrente do
pagamento de parcela da despesa de impulsionamento com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha.

Nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver
o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Configurada a irregularidade, cabível a aposição de ressalvas, já que a omissão
representa montante módico de R$ 230,00, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Num. 43745513 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento
na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 48, Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

Num. 43745513 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relator Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Na espécie, torna-se desnecessária a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, considerando que o recolhimento já foi efetivado pelo prestador.

Omissão de despesas

O item 6.2 do parecer conclusivo aponta-se que no parecer de diligências que foram
identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019::

Pelo prestador de contas houve recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de
R$ 310,00 (trezentos e dez reais), resultante da soma de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) com
R$ 80,00 (oitenta reais), como exposto no subitem 6.1, mediante emissão de GRU e respectivo
comprovante de pagamento (ID 43657033).

A inconsistência foi mantida pelo setor técnico apenas em face da existência de
RONI – recurso de origem não identificada, observado o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa.

Pelo prestador, não foi providenciado o cancelamento da nota fiscal e demais
providências previstas nos §§ 5º e 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Configurada a irregularidade, cabível a aposição de ressalvas, já que a omissão
representa montante módico de R$ 80,00, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

Na espécie, torna-se desnecessária a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, considerando que o recolhimento já foi efetivado pelo prestador.

Identificação, pelos extratos eletrônicos, de conta bancária não registrada na
prestação de contas

Constou do Parecer de Diligências que há contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão
na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43745513 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

Em sua manifestação, o candidato alegou tratar-se de erro da instituição financeira
no momento de abertura das contas bancárias do prestador e que referida conta foi aberta e
encerrada no mesmo dia.

Tendo em vista que a prestação de contas final retificadora não houve cadastro da
conta bancária retro relacionada, acompanhada do respectivo extrato bancário, a inconsistência
foi mantida pelo setor técnico.

Com efeito, ainda que a conta tenha sido aberta por equívoco e encerrada no
mesmo dia, deveria ter sido informada na prestação de contas e, não tendo havido a necessária
retificação neste ponto, a irregularidade resta configurada.

Porém, a falha não impediu a fiscalização, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por DALMEY FERNANDO WERLANG, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602966-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DALMEY FERNANDO WERLANG DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: DALMEY FERNANDO WERLANG - Advogados do REQUERENTE:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43745513 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21

Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745513 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014543984800000042704280
Número do documento: 23102014543984800000042704280
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:21:21